Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença. Assim, transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 CP, entre a data da denúncia e a publicação do decreto condenatório, o reconhecimento da prescrição retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1o e 115, todos do Código Penal.
2. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.